Tribunal: TCU
Processo: 033.893/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se requer que sejam examinadas as despesas realizadas pelo Superior Tribunal Militar referentes à participação de três ministros no VII Seminário Internacional de Direito Militar, realizado em Atenas, na Grécia, com o fim de verificar, em especial, se observaram as normas do CNJ sobre o assunto, se atenderam ao interesse público e se respeitaram o princípio da moralidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação oferecida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, peça 1, de 18/9/2019, apresentada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em face de despesas realizadas pelo Superior Tribunal Militar (STM) referentes à participação de três ministros no VII Seminário Internacional de Direito Militar, realizado em Atenas, na Grécia, evento ocorrido entre o dia 3 e 5/7/2019, com o " fim de verificar, em especial, se observaram as normas do CNJ sobre o assunto, se atenderam ao interesse público e se respeitaram o princípio da moralidade ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e ao Superior Tribunal Militar, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno.